Tribunal: TCU
Processo: 006.551/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1249/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.551/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Unidade no Estado da Paraíba (IBGE/PB) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Advogado constituído nos autos: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Unidade no Estado da Paraíba (IBGE/PB), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. falta de justificativa, nos autos do procedimento licitatório, do percentual adotado no subitem 9.10.5.1 do edital, que exige que os participantes devem possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para contratação, considerando que os serviços contratados não contemplam dedicação exclusiva de mão de obra, esclarecendo, ainda, que essa justificativa, diferentemente do que ocorreu na resposta à impugnação, deve ater-se à motivação para a exigência de capital de giro mais significativo para o bom andamento da execução contratual, que difere de exigências referentes ao nível de qualidade dos serviços que serão prestados, em afronta ao subitem 11.2 do Anexo VII-A da Instrução Normativa MP 5/2017 e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 8982/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. dar ciência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Unidade no Estado da Paraíba (IBGE/PB) e ao representante acerca do presente acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 26; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.